Tribunal: TJMT
Processo: 1003218-70.2018.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003218-70.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 843.473.171-15 (APELANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), JANDIRA BEARIS - CPF: 908.734.831-20 (APELADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), GENI BEARIZ DE JESUS - CPF: 396.139.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ELIAS ANDRADE DE JESUS - CPF: 299.003.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DE MAGALHAES - CPF: 522.936.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORACI BISPO DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 001.799.611-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMA MAGALHAES DE MORAES - CPF: 015.754.791-41 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDSON ANGELO MORAES - CPF: 329.633.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA MAGALHAES LAET - CPF: 000.068.601-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA LAET - CPF: 318.507.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA BEARIZ DE MAGALHAES - CPF: 843.728.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ASSISTENTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ASSISTENTE), GENIVALDO DE MAGALHAES - CPF: 522.936.451-34 (APELADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), GENI BEARIZ DE JESUS - CPF: 396.139.091-68 (APELADO), ELIAS ANDRADE DE JESUS - CPF: 299.003.011-53 (APELADO), FLORACI BISPO DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 001.799.611-28 (APELADO), SILMA MAGALHAES DE MORAES - CPF: 015.754.791-41 (APELADO), VALDSON ANGELO MORAES - CPF: 329.633.601-00 (APELADO), SANDRA REGINA MAGALHAES LAET - CPF: 000.068.601-84 (APELADO), JOSE FERREIRA LAET - CPF: 318.507.071-20 (APELADO), SILVANA BEARIZ DE MAGALHAES - CPF: 843.728.341-87 (APELADO), ESPÓLIO DE JANDIRA BEARIS (APELADO), JOSE ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 843.473.171-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003218-70.2018.8.11.0013

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de inventário –extinção DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR – INEXISTÊNCIA COM A EFETIVAÇÃO DA PARTILHA – ANULAÇÃO DA PARTILHA EXTRAJUDICIAL – QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Como bem observado na sentença recorrida o interesse processual do autor, ora apelante, desapareceu com a efetivação da partilha dos bens elencados nas primeiras declarações, salientando-se que, da leitura de todo o processado, não se extrai qualquer indício que evidencie a invalidade da partilha extrajudicial realizada pelos herdeiros legítimos da
“de cujus”.

II – Embora insista que é possível anular a partilha extrajudicial realizada pelos filhos da “de cujus”, fato é que tal questão, como também bem pontuado pelo Juiz sentenciante, não deve ser discutida nestes Autos de Inventário, mas, sim, em ação própria, haja vista a necessidade de instrução processual acerca de questões de alta indagação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003218-70.2018.8.11.0013

APELANTE: JOSE ESTEVES DOS SANTOS

APELADO: GENIVALDO DE MAGALHAES, GENI BEARIZ DE JESUS, ELIAS ANDRADE DE JESUS, FLORACI BISPO DE OLIVEIRA MAGALHAES, SILMA MAGALHAES DE MORAES, VALDSON ANGELO MORAES, SANDRA REGINA MAGALHAES LAET, JOSE FERREIRA LAET, SILVANA BEARIZ DE MAGALHAES, ESPÓLIO DE JANDIRA BEARIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSÉ ESTEVES DOS SANTOS
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes de Lacerda, que, nos Autos da Ação de Inventário de nº 1003218-70.2018.8.11.0013 ajuizada pelo apelante em decorrência do falecimento de Jandira Bearis, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, em decorrência do princípio da causalidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme o disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Contudo, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa a teor do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Apontando omissão e contradição, o autor interpôs aclaratórios (id. 21431043), os quais foram rejeitados (id. 21431048).

Em suas razões recursais (ids. 21431050), o autor, ora apelante, sustenta que, conforme o artigo 2.027 do Código Civil, é possível anular a partilha administrativa quando presentes os vícios que invalidam o negócio jurídico.

Aduz que, como foi casado com a senhora Jandira Bearis em regime de separação convencional de bens é herdeiro dos bens deixados pela mesma.

Salienta que, ao contrário do que entendeu o Juiz sentenciante, na escritura pública de inventário e partilha realizada pelos filhos da
“de cujus”
era necessária sua assinatura, o que, não foi observado.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a anulação da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 21431053).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003218-70.2018.8.11.0013

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se, ao extinguir a ação de inventário, o Juiz sentenciante agiu ou não com acerto.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, conforme o artigo 2.027 do Código Civil, é possível anular a partilha administrativa quando presentes os vícios que invalidam o negócio jurídico.

Aduz que, como foi casado com a senhora Jandira Bearis em regime de separação convencional de bens é herdeiro dos bens deixados pela mesma.

Salienta que, ao contrário do que entendeu o Juiz sentenciante, na escritura pública de inventário e partilha realizada pelos filhos da
“de cujus”
era necessária sua assinatura, o que, não foi observado.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Primeiro, pois, como bem observado na sentença recorrida o interesse processual do autor, ora apelante, desapareceu com a efetivação da partilha dos bens elencados nas primeiras declarações, salientando-se que, da leitura de todo o processado, não se extrai qualquer indício de invalidade da partilha extrajudicial realizada pelos herdeiros legítimos da
“de cujus”.

E, segundo, pois embora insista que é possível anular a partilha extrajudicial realizada pelos filhos da “de cujus”, fato é que tal questão, como também bem pontuado pelo Juiz sentenciante, não deve ser discutida nestes Autos de Inventário, mas, sim, em ação própria, haja vista a necessidade de instrução processual acerca de questões de alta indagação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. MEEIRA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR AO ÓBITO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS. AÇÃO ANULATÓRIA. 1.
Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612). Precedentes.

2. Os sucessores e o meeiro não são terceiros interessados em relação aos negócios jurídicos celebrados pelo inventariado; recebem eles o patrimônio (ativo e passivo) nas condições existentes na data do óbito. 3. As cotas societárias transferidas antes da data do óbito não integram o patrimônio a ser partilhado no inventário, sendo irrelevante, em relação aos sucessores do falecido, a circunstância de o registro do negócio jurídico na junta comercial ter ocorrido após o óbito. O registro é necessário apenas para a produção de efeitos da alteração societária em face da própria sociedade e de terceiros.

4. A verificação de existência de eventuais vícios no contrato de compra e venda das cotas societárias, sob o argumento de que teria a finalidade de beneficiar o filho do de cujus, deverá ser precedida de ampla instrução probatória, configurando, pois, questão de alta indagação a ser decidida pelas vias ordinárias, no caso, em ação que já se encontra em tramitação.

5. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido.

(AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018)”

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono dos apelados, em grau recursal, contudo, em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor, ora apelante, deve ser observado o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Ainda, advirto as partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020